Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703217-16.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA LUCIA RAMOS DE SOUZA, CARLOS ALBERTO RAMOS DE SOUZA, DILMA RAMOS DE SOUZA, MARIA DE FATIMA RAMOS DE SOUZA, LAURO RAMOS DE SOUZA, ESPÓLIO DE ABEL BISPO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 26345517, que homologou partilha do acordo celebrado pelos autores, ANA LÚCIA RAMOS DE SOUZA, CARLOS ALBERTO RAMOS DE SOUZA, DILMA RAMOS DE SOUZA, MARIA DE FATIMA RAMOS DE SOUZA, e LAURO RAMOS DE SOUZA, herdeiros do ESPÓLIO DE ABEL BISPO DE SOUZA. Por meio da sentença, foi homologada a partilha, ressalvando os direitos de terceiros, determinando-se a expedição de formal de partilha e demais documentos. Também foi determinada a intimação da Fazendo Pública para verificação da regularidade fiscal, conforme dispõe o art. 659, § 2o do CPC (ID 26345517). Em sua apelação, o Distrito Federal pugna pela reforma da sentença na parte em que determinou a expedição de formal de partilha sem prova da quitação do ITCD incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se tal expedição à prévia comprovação do pagamento do referido tributo e de outros que eventualmente incidam. Sustenta que não houve prévia comprovação de quitação do ITCD e dos demais débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, tendo sido intimada a Fazenda para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos por ventura incidentes. Alega que há risco de grave dano ao Distrito Federal, porquanto, pode haver a expedição dos formais de partilha e demais documentos sem a prova da quitação dos tributos devidos. Assevera que nem no Código de Processo Civil de 1973 e nem no atual é permitido o encerramento do arrolamento sem a prévia comprovação de quitação dos tributos e que deve prevalecer a redação do art. 192 do CTN, que afirma que nenhuma sentença de julgamento de partilha será proferida sem a prova da quitação de todos os tributos. Afirma que o art. 659, §2o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 664, §5o, do CPC, que exige a prévia quitação dos tributos. Alega que o não pagamento de tributos não impede a homologação da partilha, mas impede a expedição dos formais e alvarás (ID 26345527). Sem preparo em razão da isenção fiscal. Contrarrazões pelo improvimento do apelo (ID 26345558). Nesta sede, os apelados, DILMA RAMOS DE SOUZA, e outros, peticionam requerendo o não conhecimento do apelo, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do pagamento do ITCD questionado na apelação, (ID 26347628), e junta documentos (ID 26347629 a 26347638). Dessa forma, nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se o apelante, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca da petição dos apelados (ID 26347628), e documentos juntados (ID 26347629 a 26347638), bem como se persiste o interesse no presente apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília,DF, 15 de junho de 2021 18:42:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador